Tribunal: TJSP
Processo: 1501841-88.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 37 porções de cocaína, com peso de 9,6 gramas, em ponto conhecido de mercancia espúria. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Bases fixadas acima dos mínimos legais por ocasião de comprovado mau antecedente. Reforma quanto

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 37 porções de cocaína, com peso de 9,6 gramas, em ponto conhecido de mercancia espúria. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Réu confesso. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Bases fixadas acima dos mínimos legais por ocasião de comprovado mau antecedente. Reforma quanto à necessária compensação integral entre a agravante da reincidência, ainda que específica, e a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501841-88.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
JEFFERSON ALVES MAZULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Jefferson Alves
Mazula a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501841-88.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação no 1501841-88.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Jefferson Alves Mazula
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.287
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder
de 37 porções de cocaína, com peso de 9,6 gramas, em
ponto conhecido de mercancia espúria. Depoimentos firmes
e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Réu confesso. Insurgência defensiva em face das penas e do
regime aplicados. Bases fixadas acima dos mínimos legais
por ocasião de comprovado mau antecedente. Reforma
quanto à necessária compensação integral entre a agravante
da reincidência, ainda que específica, e a atenuante da
confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Helio Alberto de
Oliveira Serra e Navarro, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barretos, em sentença datada de 22/05/2020 (fl. 157), julgou
procedente a ação penal para condenar Jefferson Alves Mazula
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em
regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, insurgindo-se em face da pena e regime
aplicados, requerendo a fixação das basilares nos mínimos
legais, o reconhecimento da atenuante da confissão e a
imposição de regime mais benéfico.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501841-88.2019.8.26.0066 -Voto no
3
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta de
18h00, na Avenida Antônio Girardi, no 15, zona rural,
Barretos/SP, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 37 porções de cocaína, com peso de 9,6 gramas,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22, laudo de
constatação de fls. 24/25 e laudo de exame químico toxicológico
de fls. 58/59.
Restou suficientemente demonstrado no
transcorrer da instrução processual, pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares Roberto M. da Silva
Junior e Marcelo Araújo de Souza, corroborados pela confissão
do acusado, que Jefferson se encontrava em conhecido ponto de
venda de drogas, promovendo o comércio espúrio, sendo
flagrado com uma pochete, dentro da qual guardava as
substâncias.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses
aventadas, concernentes às penas e ao regime.
Na primeira fase, as penas-base, em
atenção ao artigo 59, do Código Penal, foram corretamente
dosadas acima dos mínimos legais, à fração de um sexto, tendo
em vista o mau antecedente, comprovado pela certidão de fl. 30
(autos no 0001509-45.2012), perfazendo 5 anos e 10 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501841-88.2019.8.26.0066 -Voto no
4
reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, razão assiste à defesa
quanto à compensação integral entre a agravante da reincidência, ainda que específica (fl.
30,
autos
no
0007789-12.2012), e a atenuante da confissão, retornando as
penas aos menores patamares, 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
À míngua de outras causas modificadoras,
tornam-se as penas definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Tendo em vista a reincidência específica
do recorrente, conforme acima pormenorizada, na esteira do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial
fechado, sendo vedado ao réu o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a substituição da pena corporal, pois não
preenchidos os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Jefferson Alves Mazula a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator